Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-83.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de Processo Civil/2015.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
Registro: 2020.0000761978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002850-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
VANERIO SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
-- voto n. 20.853 --
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Vanerio Silva dos Santos
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito Sentenciante: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Disponibilização da sentença: 10/03/2019
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento
produzido antes da sentença Descabimento - Ofensa à regra do
art. 434 do CPC/2015 Negligência da parte em não produzir a
prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior-
Documento desconsiderado:
- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o
recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à
prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência,
ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de
Processo Civil/2015.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO NÃO PROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 170/177, julgou parcialmente procedente
os pedidos para condenar a instituição financeira ré a proceder à
devolução, de forma simples, dos valores cobrados a título de tarifa de
avaliação do bem, garantia mecânica e registro do contrato, tudo
devidamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de juros de
mora a partir da citação. Diante da sucumbência em maior parte do autor
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada a ré apela (fls.180/187),
alegando a legalidade das tarifas cobradas. Sustenta que a jurisprudência
considera válida a cobrança de tarifa de cadastro. Assevera que houve a
avaliação do veículo, pelo que é devida a cobrança da tarifa de avaliação
do bem, bem como é devida a cobrança de seguro, diante da prestação.
O
autor
contra-arrazoou
(fls.198/201)
pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
I. VANERIO SILVA DOS SANTOS ajuizou
ação revisional c.c. tutela contra BV FINACEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretendendo a regularização da
documentação do veículo, fazendo constar o gravame de alienação
fiduciária, para proceder ao devido licenciamento; a condenação da ré à
repetição do indébito referente às tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
bem, pagamentos autorizados, serviços de concessionárias, tarifa de
registro de contrato, garantia mecânica e cap. parc. premiável; a
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais,
estimados em 50 salários mínimos.
No caso, é certo se tratar de uma relação de
consumo conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça por meio da Súmula n° 297 1.
II. Pois bem. Mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
não acarreta, consequentemente, o direito de ser modificado todas as
vezes que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte
vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a demonstração de que
está havendo a violação dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos, o que não ocorreu.
Frise-se que a financeira ré não comprovou
a realização da avaliação quando da apresentação da contestação,
apresentando, somente em grau recursal uma linha que não é apta para a
comprovação exata do serviço. Ademais, trata-se de inovação recursal,
vedado pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil. Essa negligência não
autoriza o exame de uma cópia incluída na apelação, pois inoportuna a
apresentação do documento.
Consigne-se que o momento oportuno para
se apresentar a documentação destinada a provar o que se alega é a
petição inicial ou a contestação, conforme previsão do artigo 434 do
Código de Processo Civil de 2015. E de acordo com o artigo 435, caput e
parágrafo único, do mesmo diploma legal é lícita juntada a qualquer
tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853
quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação.
Ocorre que o banco já tinha em seu poder a
referida documentação, e deixou ele de apresentá-la em momento
oportuno, qual seja, a contestação, e não trouxe nenhuma justificativa
para essa ocorrência.
Portanto, não tendo o apelante submetido ao
crivo do contraditório o documento apresentado com seu recurso, por
manifesta negligência, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa
alegado, e ainda, é de rigor que não seja ele considerado para o presente
julgamento.
Em casos análogos, essa Corte vem decidindo
com essa mesma linha de raciocínio:
Processual. Documentos novos apresentados pelo apelante após
respondida a apelação pela outra parte. Fatos anteriores à demanda.
Documentos aos quais a parte teve acesso também anteriormente à
demanda, ou quando menos anteriormente à sentença. Descabimento.
Ofensa à regra do art. 397 do CPC. Ausência de justa causa para a
juntada. Documentos desconsiderados.2
No que se refere ao pedido de cobrança do
seguro, não deve ser conhecido tal pedido, pois não consta da petição
inicial e, tampouco da análise da r. sentença.
Portanto, o recurso da ré não comporta
provimento, devendo ser integralmente mantida a r. sentença.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
2 Ap. 0004465-56.2008.8.26.0104, Des. Rel. Fabio Tabosa, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 29/03/2011.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002850-83.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.853

Por fim, diante do não provimento do
recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --